Tribunal: TJMT
Processo: 1007600-34.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007600-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER JOSE BRAGUIN MENOTTI - CPF: 951.497.321-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA PERICIAL – REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO PREENCHIDOS – DESPROPORÇÃO DA AÇÃO EM COTEJO – NÃO COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS DEFENDENDI
– DOSIMETRIA – PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA – AUMENTO EXACERBADO EM 2/3 – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA PANDEMIA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.

Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações não demonstradas no caso em apuração.

O aumento implementado na primeira e segunda fase em 2/3 pela existência de uma única circunstância judicial negativa e pelo reconhecimento da reincidência mostra-se excessivo e desproporcional, revelando-se mais adequado o aumento de 1/6.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da
Covid-19
e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vagner José Braguin Menotti
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial semiaberto – Id. 118013070.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, bem ainda o redimensionamento da pena em razão do aumento exacerbado, além da exclusão da agravante da calamidade pública, por se mostrar impertinente – Id. 118013084.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 118013087.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 121911452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... no dia 02.04.2021, durante o período matutino, por volta das 10h00min, na residência sediada na Rua Nossa Senhora Aparecida, 30, Bairro Vila Planalto, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VAGNER JOSÉ BRANGUIN MENOTTI ofendeu a integridade corporal do seu sobrinho Lucas Bragui Pina (L.B.P.), causando as lesões que foram identificadas no laudo acostado no id 53179317 - Pág. 35/38.

Na referida data e período, o denunciado, valendo-se das relações domésticas e de coabitação que mantinha com seu sobrinho e morando na mesma residência, iniciou uma discussão com esse último.

Abstrai-se dos autos que na ocasião em que a vítima preparava seu almoço, o denunciado iniciou uma discussão com o mesmo e passou a desferir vários golpes com um cabo de vassoura no seu corpo, causando as lesões pontuadas no laudo pericial (53179317 – Pág. 35/38).

Em seguida, a autoridade policial foi contatada e promoveu a prisão do denunciado, ocasião em que a vítima foi ouvida e expressou desejo de representar criminalmente contra o agressor (id. 53179317 - Pág. 13).

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário...” – Id. 118016996.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 129, § 9º, do CP.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por excludente de ilicitude da legítima defesa ou por insuficiência probatória, bem ainda a redução da pena aplicada e a exclusão da agravante da calamidade pública.

O recurso comporta
parcial provimento
.

A
materialidade
do crime de lesão corporal está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 118016953, p.5), termo de exibição e apreensão (Id. 118016953, p. 9) e boletim de ocorrência (Id. 118016953, p. 20).

A
autoria
do delito, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante foi interrogado em Juízo e, na oportunidade, alegou que:

“...no dia 2 de abril, no feriado da sexta-feira santa, estava fazendo uma faxina na casa, tirando as folhas e lavando o quintal, quando a vítima disse que ele estava gastando muita água; indagou seu sobrinho se ele pagava as contas de água ou luz, quando recebeu um golpe; para se defender, deu um golpe de vassoura nele; primeiro recebeu um murro no rosto, depois que pegou a vassoura e acertou o rosto dele e nas costas; a vítima ficou avançando, querendo lhe pegar; a desavença é porque seu sobrinho quer impor regras e isso não está dando certo; ele diz que o interrogando é drogado, o coloca para baixo...”
– Id. 118013057.

A vítima
Lucas Bragui Pina
, por sua vez, declarou na fase judicial que:

“.... Moravam no mesmo terreno, mas em casas separadas; o depoente, sua mãe e seu irmão em uma; o acusado e a avó do depoente em outra; na data específica, sua avó tinha ido para Cuiabá fazer um procedimento cirúrgico, e então resolveu fazer uma faxina na casa dela; disse ao acusado que iria fazer a limpeza interna e perguntou se ele queria limpar o quintal, quando ele aceitou; o depoente fez tudo o que tinha para fazer, e quando voltou o réu ainda estava lá fora com a mangueira ligada, isso há umas duas horas, desperdiçando água; foi falar para o réu e ele não gostou; passou um tempo e ele veio xingando o depoente, perguntou se o depoente pagava a conta ; ele saiu e depois voltou e ficou na cozinha xingando o depoente; ainda pediu que ele parasse, pois sua avó estava para chegar, mas ele continuou e ainda pegou um cabo de

vassoura e começou a bater no depoente; nunca esperou uma coisa dessas; não teve discussão, foi muito abrupto; ele só parou de bater quando o cabo de vassoura quebrou, a ponto de não dar mais para bater; depois ele ainda pegou a ponta do cabo e furou o rosto do depoente; sofreu lesões do lado esquerdo do rosto, no peito, nas costas e na perna esquerda, bem no meio da coxa...”
– Id. 118013044.

A testemunha
Sidney Ribeiro da Silva
, policial que atendeu à ocorrência, acrescentou na fase judicial que:

“... foram solicitados para atendimento e ao chegarem no local a vítima narrou o que havia acontecido; a questão foi porque o réu havia ligado uma torneira e estava gastando água, ele pediu para desligar e ambos entraram em vias de fato; a vítima apresentava lesões e foi encaminhada para atendimento; o réu não apresentava lesões...”
– Id. 118013044.

Vê-se que as provas produzidas durante a instrução processual são suficientes para atestar a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, diante da confissão do próprio réu que admitiu ter desferido golpes de cabo de vassoura contra a vítima, situação devidamente atestada pelo laudo pericial anexado no Id. 118016986, pp. 35-38, nos seguintes termos:

“... a pessoa que se apresentou como Lucas Braguim Pina apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso...”.

Assinalo que, ao contrário do que foi dito pela defesa, as lesões identificadas na vítima estão em perfeita sintonia com os fatos por ela relatados, no sentido de que ela foi agredida fisicamente pelo acusado, inclusive com o uso de um cabo de vassoura, o que resultou em lesões corporais contusas.

Acrescenta-se, também, que a versão apresentada pela vítima se mostrou firme, uniforme, coesa e verossímil, a respeito da prática do crime de lesão corporal, além de corroborada pela prova pericial, estando a versão apresentada pela vítima apta a embasar a condenação do acusado.

Destaca-se que, conforme jurisprudência pacífica, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear decreto condenatório, pois, na maioria das vezes, ocorrem sem a presença de testemunhas, no reduto familiar.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – 2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório por fragilidade probatória, mormente quando a condenação vem lastreada em provas sólidas
(N.U 0002330-89.2017.8.11.0034, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 9.5.2022).

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório por fragilidade probatória, mormente quando a condenação vem lastreada em provas sólidas.

Por outro lado, alega a defesa que o apelante agiu moderadamente, com o intuito de se defender, estando amparado pela excludente de ilicitude.

Também, sem razão
.

Nos termos do art. 25 do CP, exige-se, para se caracterizar a legítima defesa, a ocorrência simultânea da injusta agressão, atual ou iminente, dos meios necessários usados moderadamente, e o
animus defendendi
.

Na hipótese em apreço, além da desproporção entre a ação em cotejo e as alegadas injustas agressões noticiadas, não demonstradas, o apelante não comprou ter agido com
animus defendendi
, de modo que lhe é vedado se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.

Como bem asseverado pelo douto sentenciante na origem, da análise do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, conclui-se que:

“... é certo que enquanto estava sendo agredido com cabo de vassoura, a vítima também tenha desferido golpes no réu. Mas vê-se que, em verdade, quem agiu em legítima defesa foi a própria vítima, não o réu...”
– Id. 118013070, p. 6.

No contexto acima descrito, não há falar que o acusado agiu com ânimo de se defender, quando fartamente demonstrado nos autos que ele, consciente e voluntariamente, discutiu com a vítima e deu início aos fatos, agredindo-a.

Desse modo, provadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal imputado ao acusado, afastadas as teses de insuficiência de provas e do instituto da legítima defesa, correta se afigura a condenação do acusado, nos termos do artigo 129, § 9º, do CP.

Logo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Alternativamente, a defesa do recorrente apresentou inconformismo no tocante à dosimetria da pena, notadamente pela suposta exasperação exacerbada pela presença de uma circunstância judicial negativa (antecedentes) e pela agravante da reincidência.

De acordo com o entendimento já pacificado pelo STJ:

“...a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 719.131/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/3/2022) [...] O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado.
(AgRg no HC n. 707.862/AC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJe 25.2.2022).

No caso, considerando que o apelante ostenta duas condenações definitivas, e que apenas uma delas foi utilizada para a valoração do vetor
“maus antecedentes
”, mostra-se exagerado o aumento em 2/3 pela análise negativa da referida circunstância, revelando-se mais adequado o aumento de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada.

Pelo mesmo motivo, é descabido o aumento em 2/3 pela existência de uma única agravante (reincidência), devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6.

Por outro lado, embora a pena provisória tenha sido aumentada em 3 meses porque o crime foi praticado em período de calamidade pública decorrente da pandemia da
Covid-19
, reconhecido no território nacional pelo Decreto Legislativo n. 6/2020, entendo que a agravante deve ser extirpada, conforme requerido pela defesa.

Com efeito, a fim de evitar responsabilização objetiva, é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. (...) Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente
(STJ – AgRg no HC n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021).

Na espécie, não há indicativos de que o acusado tenha de qualquer forma se aproveitado do atual estado de calamidade pública para praticar o crime de lesão corporal.

Ao contrário, o crime ocorreu no período matutino, no interior da própria residência em comum, por motivo banal que nada se relaciona com a pandemia da
Covid-19
, razão pela qual deve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal.

Diante do afastamento da referida circunstância agravante e do reajuste dos percentuais acima descritos, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

Tendo em vista a manutenção da consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, redimensiono a pena-base ao patamar de
3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

Na mesma fase, nos termos da fundamentação sobredita, afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal, fixando a pena intermediária em
4 meses de detenção
.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem circunstâncias que aumentem ou diminuam a pena aplicada, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
4 meses de detenção
.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e as demais disposições contidas na sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento, em parte
, ao recurso para readequar o aumento da pena em razão da existência de uma circunstância judicial negativa e da agravante da reincidência, bem como para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, e fixar a pena definitiva do recorrente em
4 meses de detenção
, mantendo integralmente os demais termos da sentença condenatória, inclusive o regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022